Tribunal: STF
Processo: RE 194125
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-17
Data de publicação: 1995-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AÇÃO  ACIDENTARIA.  APLICAÇÃO  DA
EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE
1988, A DATA POSTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
58,PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT DA CARTA 1988, QUE NÃO PROCEDE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.